Tribunal: TJMT
Processo: 1016022-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016022-41.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES SANTOS - CPF: 048.567.251-06 (REQUERENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – NULIDADE DO FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE PRESUMIDO – ART. 302, INCISO IV, DO CPP – RECONHECIMENTO PESSOAL – OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP – LEGALIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE INFORMANTE – PARTE DA
RES FURTIVA
ENCONTRADA EM PODER DO REVISIONANDO – REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Se não houve interrupção das providências policiais com vistas à prisão do revisionando, configurada está a hipótese descrita no art. 302, inciso IV, do CPP, chamada de flagrante presumido.

Não há falar em nulidade no reconhecimento pessoal quando os reconhecedores, inicialmente, foram convidados a descrever a pessoa que deveria ser reconhecida, para, após, apontá-la, dentre outras que com ela tinha semelhança, exatamente como determina o art. 226 do CPP.

Se o revisionando, além de ter sido reconhecido de forma categórica pela vítima e uma informante, também foi encontrado na posse de parte da
res furtiva
subtraída do estabelecimento comercial do ofendido, para cuja circunstância não apresentou nenhuma justificativa plausível, incogitável se torna a absolvição por aplicação do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada por
Anderson Rodrigues Santos
, objetivando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (código n. 416992), que o condenou à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, atualmente na fase de execução – Id 52617968.

O revisionando alega que houve falhas na apreciação da prova que ensejou sua condenação, primeiro porque não se encontrava no estado de flagrância no momento da prisão e, por consequência, não existiria nexo entre uma conduta e outra que autorizasse o ingresso dos policiais em sua residência, a tornar ilegítima a apreensão do que foi considerado “
parte da res furtiva
”.

Aponta contrariedade ao disposto no art. 226 do CPP, no tocante ao reconhecimento pessoal formalizado na delegacia, cuja prova pede seja considerada nula e desentranhada do processo.

Sustenta ainda que é inadmissível a condenação com base apenas na palavra da vítima, quando esta não encontra respaldo nos demais elementos de provas constantes dos autos.

Em síntese, assevera que, pairando dúvidas acerca da autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, para o fim de absolver o revisionanda.

Com essas considerações, pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação nos autos do processo n. 22169-47.2015.811.0042 (Código 416992), até o julgamento definitivo da presente ação autônoma de impugnação. No mérito, a procedência do pedido, para que seja absolvido da condenação de roubo majorado, nos termos do art. 386, inciso VII, e art. 626, ambos do CPP.

A ação foi instruída com documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 53614477.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
improcedência
do pedido revisional – Id. 55075996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, registro que não procede a tese defensiva sobre a inexistência do estado de flagrância do revisionando, a ensejar o reconhecimento da nulidade.

As peças do Auto de Prisão em Flagrante anexadas às fls. 9-16 – autos físicos, dão conta de que o roubo no estabelecimento comercial denominado Mercearia e Distribuidora Aurora da Serra ocorreu no dia
4.9.2015, por volta das 15h30min
, enquanto a prisão do revisionando foi formalizada em menos de 24h, no
dia 5.9.2015, às 5h.

A respeito da dinâmica dos acontecimentos, os policiais militares responsáveis pela prisão declararam que:

“...a guarnição da viatura 9430 ao entrar de serviço no período vespertino, recebeu a informação de que uma motocicleta Honda FAN CG 150, cor preta, placa NUG- 1572, teria sido utilizada em um roubo no bairro CPA IV; que, por volta das 18h30min,
ao fazer rondas pelo bairro Três Barras, avistou a colisão entre duas motocicletas, e ao passar para verificar o fato, pode verificar que uma das motocicletas seria a motocicleta Honda FAN CG 150, de cor preta, placa NUG-1572
, que naquele momento era conduzida pelo suspeito Patrick, o qual ficou muito nervoso, dizendo que a moto não era dele, e sim de seu vizinho, neste momento, a condutora da outra motocicleta envolvida na colisão saiu do local sem prestar esclarecimentos sobre o acidente;
que então a GU, juntamente com o suspeito Patrick deslocou até a residência de Anderson, o qual foi abordado em frente a sua residência e confirmou que a motocicleta seria dele, sendo então entrado em contato com a vítima e testemunha; que de pronto reconheceu os suspeitos
como sendo os dois que, por volta das 15h20min, chegaram a Mercearia, na motocicleta, o suspeito Anderson em posse de uma arma de fogo e anunciaram o assalto, vindo a levar os objetos e materiais já descritos no Boletim de Ocorrência;
que, com a permissão dos pais dos suspeitos, foram realizadas buscas na residência, sendo encontrado no balcão da cozinha da residência do suspeito Anderson, uma garrafa de whisky, marca Passaport, levada da mercearia
; que, sendo assim, ambos os suspeitos, sem lesões corporais, juntamente com a vítima, testemunha e os materiais recuperados da vítima e vinculados aos suspeitos, foram encaminhados para a Central de Flagrante para que fossem tomadas as devidas providências...”
fls. 10-11 e 13-14, autos físicos.

Nesse panorama, verifico que não houve interrupção das providências policiais com vistas à prisão do revisionando, configurando-se, assim, a hipótese descrita no art. 302, inciso IV, do CPP, chamada de
flagrante presumido
.

Ademais, convém destacar que a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva constitui novo título, de modo que eventual ilegalidade ocorrida no flagrante não repercute na segregação cautelar decretada posteriormente, uma vez que o título a ser combatido passa a ser o último.

Diante dessas considerações, não há falar nulidade da prisão em flagrante.

No que concerne ao reconhecimento pessoal do revisionando, não verifico nenhuma ilegalidade a ser reconhecida por esta egrégia Corte, na medida em que os reconhecedores, inicialmente, foram convidados a descrever a pessoa que deveria ser reconhecida, para, após, apontá-la, dentre outras que com ela tinha semelhança, exatamente como determina o art. 226 do CPP.

É o que pode se extrair dos termos de reconhecimento de pessoas, encartados às fls. 17-18 e 21, em que, respectivamente, a vítima Elsom Damião da Silva e a testemunha Alaize de Paula Campos foram categóricos em reconhecer Anderson Rodrigues Santos como a pessoa que roubou
“07 whiskys (02 Passaport, 04 Red Label, 01 Chivas), 30 carteiras de cigarro e R$ 300,00 (trezentos reais) – entre moedas e dinheiro – na rua Jandaia, n. 18, bairro CPA IV, Cuiabá/MT
”, dentre os 5 perfilados.

Afasto, portanto, a nulidade suscitada, diante da inexistência de violação ao disposto no art. 226 do CPP.

No tocante ao mérito, também não merece guarida o pleito defensivo de absolvição por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva do delito de roubo está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 9), boletim de ocorrência (fls. 29-31, frente e verso), termo de exibição e apreensão (fl. 34), termo de entrega (fls. 35-36) e auto de avaliação indireta (fl. 41).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova coligida, e não apenas na palavra da vítima, como que fazer crer a defesa do revisionando.

O revisionando, ao ser interrogado em Juízo, declarou que:

“...emprestou sua motocicleta para seu amigo Bruno, no mesmo dia em que foi preso, isso por volta das 13h30min, 14h; depois, quando ele devolveu, a trouxe juntamente com uma bolsa que continha um whisky, quando perguntou sobre a garrafa e ele disse: eu tenho mais dessa lá em casa, pode ficar; logo em seguida, pediu para seu amigo Patrick levar a moto até um lava-jato porque pretendia sair com ela à noite, mas naquele momento estava cuidando do seu filho e não tinha como ir; Patrick saiu com a motocicleta e se envolveu em um acidente, por isso foi até ao local para perguntar à polícia o que tinha ocorrido, se identificando como o dono da motocicleta, quando foi algemado e levado para reconhecimento; não sabe o motivo pelo qual está sendo apontado como autor do delito...”
– fl. 104, CD.

Ocorre que, em sentido diametralmente oposto, foi colhido o depoimento da vítima
Elsom Damião da Silva
, o qual afirmou na fase judicial que:

“... Estava em seu estabelecimento comercial, juntamente com sua funcionária, quando chegaram dois assaltantes, um deles empunhando uma arma de fogo, os quais anunciaram o assalto e levaram vários objetos, dentre os quais, algumas garrafas de whisky;
reconheceu aquele que estava de “cara limpa”, no caso, Anderson Rodrigues Santos
; também conseguiu identificar a placa da motocicleta, o que propiciou a localização do acusado...”
– fl. 104, CD.

A informante
Alize de Paula Campos
também prestou depoimento na fase judicial, confirmando que se encontrava no estabelecimento comercial no dia do assalto quando chegaram dois suspeitos em uma motocicleta, um deles entrou e o outro inicialmente permaneceu do lado de fora; referida pessoa estava sem capacete, mandou que levantasse e pegasse cigarros para ele; logo em seguida, o outro adentrou com uma bolsa e passou a pegar bebidas; nesse momento, seu patrão que se encontrava sentado do lado de fora, conseguiu decorar a placa;
conseguiu ver bem o rosto do assaltante que adentrou no estabelecimento, sem capacete, o qual reconheceu como sendo

Anderson Rodrigues Santos
– fl. 104, CD.

Vale ressaltar que o revisionando, além de ter sido reconhecido de forma categórica pela vítima e uma informante, também foi encontrado na posse de parte da
res furtiva
subtraída do estabelecimento comercial do ofendido, para cuja circunstância não apresentou nenhuma justificativa plausível.

Inviável, portanto, a absolvição por aplicação do
in dubio pro reo.

Portanto, diante dos argumentos supramencionados, julgo
improcedente
a presente ação, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021